Tribunal: TJPA
Processo: 0800900-75.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800900-75.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOAO NAZARENO SILVA PAULO

AUTORIDADE COATORA: MM JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE AURORA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800900-75.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800619-47.2025.8.14.0100

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: JOÃO NAZARENO SILVA PAULO

IMPETRANTES: LÍVIA VIDAL CABRAL OAB/PA 26.945

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE AURORA DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VÍTIMA IDOSA HIPERVULNERÁVEL. CRIME PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO E NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Nazareno Silva Paulo, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, nos autos nº 0800619-47.2025.8.14.0100, em que se questiona a prisão em flagrante, posteriormente homologada e convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. A defesa alega constrangimento ilegal por fundamentação inidônea, ausência de periculum libertatis, inexistência de conduta violenta e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, à vista de condições pessoais favoráveis do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está amparada em fundamentação concreta e idônea, com demonstração do fumus commissi delicti e do periculum libertatis; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a necessidade da custódia cautelar; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva observa os requisitos do art. 312 do CPP, pois há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos, do reconhecimento do paciente pela vítima e da confissão do corréu quanto à dinâmica delitiva.

4.

O decreto prisional apresenta fundamentação concreta ao destacar o modus operandi da conduta, praticada em concurso de agentes, durante a madrugada, no interior da residência da vítima idosa, circunstâncias que evidenciam maior gravidade concreta e periculosidade dos envolvidos.

5.

A tutela da ordem pública justifica a custódia cautelar quando o crime atinge pessoa hipervulnerável, idosa e residente sozinha, em contexto apto a gerar desestabilização social e risco concreto de reiteração.

6.

A alegação de ausência de conduta violenta não afasta a legalidade da prisão, porque a própria imputação por roubo pressupõe violência, grave ameaça ou redução da vítima à impossibilidade de resistência, além de a decisão indicar emprego de violência física na execução do fato.

7.

As condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando o caso revela risco concreto à ordem pública, de modo que não atendem adequadamente à finalidade cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é válida quando o decreto judicial demonstra, com base em elementos concretos dos autos, a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. 2. O modus operandi do roubo praticado em concurso de agentes, no período noturno e contra vítima idosa em sua residência, evidencia gravidade concreta apta a justificar a custódia para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do fato.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 302, II, 310, II, 312, 313, I, 319 e 226; CP, art. 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020; STJ, AgRg no HC n. 801.412/SP, Quinta Turma, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 771.854/ES, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, AgRg no HC n. 785.639/PR, Sexta Turma, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, AgRg no RHC n. 172.667/SC, Quinta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800900-75.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800619-47.2025.8.14.0100

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: JOÃO NAZARENO SILVA PAULO

IMPETRANTES: LÍVIA VIDAL CABRAL OAB/PA 26.945

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE AURORA DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus

liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de JOÃO NAZARENO SILVA PAULO, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, proferido nos autos de nº 0800619-47.2025.8.14.0100.

Consta na impetração que o coacto foi custodiado em flagrante no dia 03/12/2025, como incurso no crime do artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, tendo sua prisão sido homologada e convertida em preventiva durante audiência de custódia e posteriormente mantida, por ocasião do recebimento da denúncia.

Irresignada, a Defesa aponta constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea; ausência do
Periculum Libertatis;
ausência de conduta violenta; e a possibilidade de aplicação de medidas previstas no art. 319 do CPP, destacando condições pessoais favoráveis para responder ao feito em liberdade (primário, residência fixa e ocupação lícita).

Neste contexto, pugna liminarmente pela revogação da medida extrema e/ou a substituição desta por cautelares diversas e, no mérito, a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id. 33393439).

O Juízo Originário prestou informações na data de 03/02/2026, ocasião em que esclareceu:

“(...)

Consta da denúncia que, no dia 03/12/2025, por volta das 02h30min, os denunciados JOÃO NAZARENO SILVA PAULO e JAILSON ALVES DOS SANTOS, em comunhão de vontades, invadiram a residência da vítima, LUIZ LOPES DA SILVA, idoso de 84 anos, situada na Rua Raimunda Mendes Queiroz, Bairro Vila Nova, no Município de Aurora do Pará/PA.

Na ocasião, mediante ardil e emprego de violência física, os agentes asfixiaram a vítima, subtraindo-lhe um aparelho celular REDMI A3X e a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais). No curso das investigações, foi realizado reconhecimento pessoal/fotográfico, em observância ao art. 226 do CPP, ocasião em que a vítima reconheceu de forma segura o paciente JOÃO NAZARENO SILVA PAULO como um dos autores do delito. Em razão disso, foi efetuada a prisão em flagrante, nos termos do art. 302, II, do CPP. O paciente indicou a participação do corréu JAILSON ALVES DOS SANTOS, o qual, no momento da abordagem policial, apresentou comportamento extremamente agressivo, resistindo à prisão, sendo necessário o uso de algemas, conforme a Súmula Vinculante nº 11 do STF, além de tentativa de agressão aos policiais e danos à viatura oficial. Restou evidenciada a divisão de tarefas, cabendo a JAILSON ALVES DOS SANTOS a contenção violenta da vítima, enquanto o paciente JOÃO NAZARENO SILVA PAULO atuou na subtração do bem. A Audiência de Custódia, realizada em 05/12/2025, perante o Juízo de origem, com a presença do Ministério Público e da Defesa Dativa, resultou na homologação do flagrante, por inexistirem vícios aptos a macular o procedimento, e na conversão da prisão em preventiva, com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública (Anexo 1). A defesa requereu a revogação da prisão preventiva.

A denúncia foi recebida em 15/01/2026, oportunidade em que se manteve a custódia cautelar (Anexo 2). O feito segue em regular tramitação. Os réus foram citados. O paciente apresentou resposta à acusação, aguardando-se a manifestação do corréu.

(...)” Id. 33514024.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 33548660).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Na presente impetração, a defesa sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea e a suficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP, diante das condições pessoais favoráveis do coacto.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do coacto a ensejar sua liberdade, pois o decreto prisional se encontra apoiado em elementos que caracterizam a sua real necessidade, devidamente fundamentado, sendo esclarecedor transcrevê-lo naquilo que interessa:

“Há provas acerca da ocorrência do crime, conforme depoimento de testemunhas e do próprio acusado Jailson em delegacia, o qual confirmou que foi à residência da vítima e subtraíram um celular. Também há indícios de autoria, conforme se extrai do depoimento de testemunhas e do próprio autuado Jailson.
Note-se que a vítima conhece um dos suspeitos (João de Deus), que trabalha na prefeitura municipal
,
e o apontou como sendo participante do crime
.
Por sua vez, o autuado Jailson confessou a participação no fato delitivo em análise e disse que o objeto do crime (celular) estava na posse de João. Presente, portanto, o Fumus Commissi Delicti. O periculum libertatis consubstancia-se na necessidade de se garantir a ordem pública. A decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada,
haja vista que esta seria diretamente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que provocam desestabilização social, como ocorre no caso.
No caso, o modus operandi empregado na conduta delitiva, revela a periculosidade dos autuados, pois praticaram, em tese, crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, durante o período noturno, em detrimento do patrimônio de uma pessoa idosa. Pelo que consta no APF, os autuados, foram até a residência da vítima, que é uma pessoa hipervulnerável, uma vez que é idosa e reside sozinha, a fim de praticar o delito, além de terem aproveitado o momento de pouco movimento na cidade (madrugada), o que agrava bastante a situação.

(...)” Id. 33179152, destaquei.

Assim, entendo que os argumentos relacionados a inidoneidade da fundamentação restaram superados, conforme decisão do juízo singular.

Ademais, a alegação de ausência de conduta violenta, por si só, não evidencia a ilegalidade da prisão preventiva, sobretudo porque a decisão que a fundamentou aponta
modus operandi
revelador da periculosidade do paciente. Não obstante, a tese defensiva é contrária ao próprio texto do art. 157 do Código Penal, que tipifica o roubo mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou redução da vítima à impossibilidade de resistência.

No que se refere as
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Por fim, destaca-se que havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
da impetração e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/06/2026